Tribunal: TJSP
Processo: 0000403-78.2014.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Veículo automotor. Emprego de arma. Maus antecedentes. Reincidência. Regime fechado. Tratando-se de crime patrimonial cometido com emprego de grave ameaça instrumentalizado por arma de fogo ? o que por si só já enseja maior reprovabilidade ?, visando a subtração de veículo automotor ? bem de maior porte e valor, cuja condução e propriedade são alvo da atenção

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Veículo automotor. Emprego de arma. Maus antecedentes. Reincidência. Regime fechado. Tratando-se de crime patrimonial cometido com emprego de grave ameaça instrumentalizado por arma de fogo ? o que por si só já enseja maior reprovabilidade ?, visando a subtração de veículo automotor ? bem de maior porte e valor, cuja condução e propriedade são alvo da atenção administrativa do Estado ?, além do que praticado por agente portador de maus antecedentes e reincidente, resta latente que qualquer abrandamento no regime prisional de cumprimento inicial não traduziria pena proporcional e apta às tarefas de prevenção e repreensão do ilícito (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000403-78.2014.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JOÃO PEDRO
SANT ANA BRAZILIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, resguardando-se
a execução da pena para depois do trânsito em julgado da condenação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000403-78.2014.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 12252 2/7
Apelação Criminal n.o 0000403-78.2014.8.26.0292.
Apelante: João Pedro Santana Braziliano.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Jacareí 1a Vara Criminal.
Voto n.o 12.252.
Apelação criminal. Roubo. Veículo automotor. Emprego de arma.
Maus antecedentes. Reincidência. Regime fechado. Tratando-se
de crime patrimonial cometido com emprego de grave ameaça
instrumentalizado por arma de fogo ? o que por si só já enseja
maior reprovabilidade ?, visando a subtração de veículo
automotor ? bem de maior porte e valor, cuja condução e
propriedade são alvo da atenção administrativa do Estado ?, além
do que praticado por agente portador de maus antecedentes e
reincidente, resta latente que qualquer abrandamento no regime
prisional de cumprimento inicial não traduziria pena proporcional
e apta às tarefas de prevenção e repreensão do ilícito (Código
Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Pedro
Santana Braziliano, em face da sentença proferida nos autos da
ação penal em epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena de
sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como dezesseis (16) dias-multa, fixadas essas
diárias no mínimo legal, por incorrer em infração à norma do artigo
157, parágrafo 2o, inciso I do Código Penal (fls. 235-246).
Pleiteia a sua absolvição em face do frágil conjunto probatório
formado nos autos.
Já sucessivamente ao pleito absolutório, requer o afastamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000403-78.2014.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 12252 3/7
do emprego de arma; o redimensionamento da pena e o
abrandamento do regime prisional, apontando violação ao proibitivo
do bis in idem quando da valoração da reincidência.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls. 248-252) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 257-262).
João Pedro recorre em liberdade.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
A condenação de João deve ser mantida.
A materialidade desse roubo majorado restou consubstanciada
nos autos através da documentação reunida, além da prova oral
colhida.
A autoria, por sua vez, é certa em desfavor do apelante.
A vítima reconheceu o réu sem sombra de dúvidas em ato
instrutório judicial, apontando ser ele o autor do ilícito em foco.
Disse ela que estava estacionando o seu veículo quando o
acusado, munido de arma de fogo, saltou de outro veículo e cobrou a
entrega de seu automóvel, o que foi feito, sendo certo que, após
aproximadamente três dias, o bem foi localizado na sua posse.
Veja-se que esse reconhecimento pessoal, por si só, já é válido
à ratificação da condenação do réu pelo crime imputado, já que,
indagada, a vítima empenhou ter cem por cento de certeza quanto ao
declarado.
Se por um lado é certo que, inicialmente, ainda em solo judicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000403-78.2014.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 12252 4/7
a vítima disse não ter reconhecido João, por outro também é verdade
que, pela primeira vez que esteve em juízo, disse que estava muito
nervosa e, portanto, afirmara primeiramente não reconhecer o réu
pessoalmente, mas que sua figura veio à memória quando ela, vítima,
saiu do Distrito Policial.
Pois bem. Após tais esclarecimentos, a autoridade determinou
que novo reconhecimento pessoal fosse realizado em âmbito
administrativo, tendo esse, então, restado positivo, como se vê às fls.
145-146, exatamente como aquele procedido judicialmente.
Ora, não se nega que, por vezes, pessoas desambientadas com
a rotina policial e judicial fiquem desestabilizadas quando submetidas
a atos próprios, como o reconhecimento pessoal, sendo natural que
as memórias construídas debaixo de elevado grau de estresse sejam
reavivadas morosamente, sem que isso implique em prova judicial
trêmula ou inconclusiva, até porque, no caso concreto, como se viu, a
vítima foi afinal assertiva quanto a apontar João Pedro como autor do
roubo que ela sofreu, assim como ao explicar em juízo as razões
daquele primeiro reconhecimento ter restado deficiente.
Os policiais militares que participaram da ocorrência também
compareceram em juízo e positivaram que flagraram João conduzindo
o carro que já sabiam ser produto de roubo.
Interrogado, o réu trouxe versão pueril e frágil.
Disse que pessoa de prenome Henrique lhe pagaria a quantia
de duzentos reais para conduzir o veículo até a cidade de São Paulo,
sem que conhecesse a procedência espúria do bem.
Nada mais fantasioso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000403-78.2014.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 12252 5/7
O réu não apresentou nenhum elemento mais concreto para
endossar sua narrativa e, muito menos, que pudesse colocar em
xeque o reconhecimento pessoal ao qual foi submetido.
Diante de um cenário probatório substancioso como o que se
tem, é mesmo o caso de ratificar a condenação de piso para ter João
como autor do roubo imputado, não padecendo de qualquer mácula o
reconhecimento pessoal produzido, já que também procedido debaixo
dos corolários constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, de
resto, ainda sustentado pela evidência da posterior apreensão do
veículo em poder imediato do acusado.
A dosimetria também não comporta reparação.
Valorada como circunstância judicial negativa, a condenação de
fls. 17 do apenso fez a pena inaugural ser anunciada em quatro (4)
anos e oito (8) meses de reclusão, além do pagamento de onze (11)
dias-multa.
Realmente, por versarem sobre fatos anteriores aos ora
estudados e ocorrendo o trânsito em julgado posteriormente, cabível
tecnicamente o acréscimo realizado pela instância de piso, sem que
isso acarrete em dupla tarifação negativa pelo mesmo fato, já que,
como se verá, a condenação utilizada a título de reincidência difere da
ora apontada.
Na segunda etapa, nova elevação mínima fez a pena alcançar o
patamar de cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de
reclusão, além do pagamento de doze (12) dias-multa. Atento à
certidão de fls. 12-12vo do apenso, o magistrado de piso corretamente
enquadrou a circunstância como reincidência, eis que, afinal, se trata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000403-78.2014.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 12252 6/7
de condenação criminal definitiva anterior e não atingida pelo
chamado período depurador, cabendo a nova tributação em etapa
devida do cálculo dosimétrico.
Finalmente, e já em fase derradeira, o emprego de arma no
roubo produziu o aumento mínimo de um terço (1/3), agora para
consolidar a pena em sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de
reclusão, além do pagamento de dezesseis (16) dias-multa.
Cabe frisar que, no roubo, o reconhecimento da causa de
aumento referente ao emprego de arma prescinde da apreensão
efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia,
notadamente quando tal não decorreu de simples desídia do Estado.
No caso, tem-se que a vítima, em todas as oportunidades na qual foi
ouvida, foi categórica ao dizer que o réu estava armado e, inclusive,
encostou o artefato em seu corpo, tudo o quanto basta à
caracterização da majorante prevista.
O regime inicial de cumprimento de pena não merece ajustes.
É que se tratou de crime patrimonial cometido com emprego
grave ameaça instrumentalizado por arma de fogo ― o que por si só
já enseja maior reprovabilidade ― , visando a subtração de veículo
automotor ― bem de maior porte e valor, cuja condução e
propriedade são alvo da atenção administrativa do Estado ― , além do
que praticado por agente portador de maus antecedentes e
reincidente, restando latente que qualquer abrandamento não
traduziria pena proporcional e apta às tarefas de prevenção e
repreensão do ilícito (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).
Ainda, está-se diante de pessoa reincidente, de maus antecedentes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000403-78.2014.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 12252 7/7
que objetivou bem de elevado conteúdo econômico e propriedade e
condução altamente controladas pelo estado.
Registre-se que, nesse contexto, não há como o recorrente
socorrer-se da ferramenta do parágrafo 2o do artigo 387 do Código de
Processo Penal, mesmo porque o regime de cumprimento inicial não
está sendo aqui aplicado em atenção meramente à longevidade da
pena prisional.
Por fim, inviável a substituição da pena em face da própria
natureza do ilícito, ficando a sua suspensão condicional também
inaplicável em face da também pena final.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença ora guerreada e resguardando-se a execução da
pena para depois do trânsito em julgado da condenação (STF ADCs
43, 44 e 54 Rel. Marco Aurélio j. 07.11.2019).
Mazina Martins
Relator